Tribunal: STF
Processo: RE 1329167
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 10): 



    “AGRAVOS INOMINADOS EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE CONHECEU DO RECURSO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONVOLAÇÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. LAUDO PERICIAL MÉDICO CONCLUSIVO DE DOENÇA GRAVE NÃO TENDO O AUTOR/APELADO CONDIÇÕES DE EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL, POR SER PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. APELANTES QUE SE INSURGEM CONTRA A SENTENÇA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA INTEGRAL POR NÃO ESTAR A DOENÇA PREVISTA NO ROL TAXATIVO DA LEI; DA APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA, E, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DECIDIDA POR ESTE TRIBUNAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE O ROL DAS DOENÇAS PREVISTA NA LEI SÃO EXEMPLIFICATIVAS E NÃO TAXATIVAS, SENDO POSSÍVEL HAVER APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS POR DOENÇA GRAVE NÃO CONSTANTE DA RELAÇÃO DAS DOENÇAS ELENCADAS NA LEI. SENTENÇA QUE MERECE REPARO TÃOSOMENTE EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EIS QUE DEVEM CORRESPONDER A 6% AO ANO, CONFORME DISPÕE O ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI Nº 11.960/09 E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA, ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO ACUMULADA DO PERÍODO, POR FORÇA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5º DA LEI 11.960/2009. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS, NA FORMA DO ART. 557, §1-A DO CPC, PARA CORRIGIR A APLICAÇÃO DOS JUROS E A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MANTENDO, NO MAIS, A SENTENÇA NA FORMA LANÇADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO QUE NÃO JUSTIFICA A REVISÃO DO JULGADO. NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 14). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. art. 40, §1º, inciso I, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “neste caso não há que se falar em proventos integrais, uma vez que a nova ordem constitucional determina que o valor dos proventos seja calculado pela MÉDIA SALARIAL, e não pela última remuneração do servidor, tal qual era realizado anteriormente à Emenda Constitucional nº 41 de 2003” (eDOC 17, p. 16).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o RE 656.860-RG, Tema nº 524 (eDOC 38).



    Recebido para eventual juízo de retratação, a Décima Nona Câmara Cível do TJ/RJ decidiu manter acórdão anterior em julgamento assim ementado (eDOC 40, p. 22-23):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. V. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA, FAZENDO PEQUENA CORREÇÃO NA MESMA QUANTO À INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE FIXOU JUROS MORATÓRIOS COM OBSERVÂNCIA NO ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009, E SÃO DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. JÁ OS ATRASADOS DEVERÃO SER ATUALIZADOS MONETARIAMENTE CONFORME A VARIAÇÃO DO IPCA. RETORNO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DO EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO À LUZ DO TEMA Nº 524 DO STF – “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.”. A LEI MUNICÍPAL Nº 531/85, PREVÊ EM SEU ART. 96, I, ALÍNEA “B”, QUE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA SERÃO INTEGRAIS, QUANDO O FUNCIONÁRIO FOR PORTADOR DE ALIENAÇÃO MENTAL. SEGUNDO A DOUTRINA MÉDICA, “Alienação mental é a total inabilidade em trabalhar e realizar ações jurídicas básicas. Estes CIDs (F29 - Psicose sem outra especificação, e o F25 - Transtorno esquizoafetivo) são ambos CID's do grupo da esquizofrenia. Dependendo do grau de gravidade, pode ter alienação mental ou não. Resumindo, não é o CID que caracteriza a alienação e mental, mas sim o grau de acometimento de um paciente.”. O LAUDO APRESENTADO PELO PERITO DO JUÍZO FOI CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE, “De acordo com o exame, o Periciado Ednaldo Oliveira dos Santos, é portador de Esquizofrenia Paranóide. Do ponto de vista psiquiátrico, o Periciado não tem condições de exercer os atos da vida civil.”. IN CASU, A ESQUIZOFRENIA PARANOIDE DO AUTOR ESTÁ DEVIDAMENTE CARACTERIZADA COMO ALIENAÇÃO MENTAL. O V. ACÓRDÃO OBSERVOU O ENTENDIMENTO FIRMADO PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES INEXISTINDO DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ deixou de admitir o recurso extraordinário, por entender aplicável o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 40, p. 45-59).



    Apresentado agravo pela parte ora Recorrente, retornaram os autos a esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve a sentença na parte referente aos proventos de aposentadoria. Colho respectivo trecho da decisão de primeira instância: (eDOC 2, p. 2-3)



    “Analisando a documentação acostada aos autos, não restam dúvidas que assiste razão a parte autora, eis que ficou totalmente provada a condição da saúde do autor que é portador de Esquizofrenia, doença grave, confirmada através do laudo pericial, sendo aposentado por invalidez permanente, conforme art. 95, inciso I da Lei n° 531/85 - Estatuto dos Funcionários Municipais de Niterói. 



    (...)



    Ainda, considerando a doença do autor, a mesma poderia ser enquadrada na classificação de uma alienação mental ou incapacidade, como ressaltou o membro do Parquet, sendo estas expressamente previstas no aludido diploma municipal, em seu artigo 96, inciso I, alínea "b".”



    Colaciono também, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido em juízo de retratação pelo Tribunal a quo (eDOC 40, p. 27):



    “Segundo doutrina médica, “a alienação mental é a total inabilidade em trabalhar e realizar ações jurídicas básicas. O termo “alienação mental” não costuma ser usado na prática médica, e sim na judiciária ou forense. É tida como a incapacidade de julgar, discernir, de se determinar diante de um fato ou ato, com o juízo crítico de realidade prejudicado. A esquizofrenia paranóide pode sim ser considerada uma alienação mental desde que esteja trazendo toda a incapacidade para os atos da vida civil.”. 



    Pois bem, de acordo com o que restou apurado aos autos, através do laudo apresentados pelo perito do Juízo, o Autor não possui condições de exercer os atos da vida civil, em razão da Esquizofrenia Paranóide, caracterizando-se, assim, a alienação mental, prevista no ordenamento jurídico acima mencionado, que concede os proventos da aposentadoria de forma integral.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional local pertinente (Lei Municipal 531/1985). Desse modo, para se perquirir se a doença incapacitante versada nos autos está contida, ou não, na citada legislação de regência, seria necessário o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos e em normas infraconstitucionais, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.176.710 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREIO ELETRÔNICO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É intempestivo o recurso extraordinário interposto após o decurso do prazo previsto no art. 508 do Código de Processo Civil. II – A parte não logrou infirmar o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, que declarou intempestivo o apelo protocolado por e-mail. III – O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquele diploma legal pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. Precedentes. IV - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.048 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda turma, DJe de 08.05.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8/4/23.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente